Tribunal: TJSP
Processo: 1008238-84.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de transporte aéreo - Extravio temporário de bagagem – Ré não recorre do reconhecimento de sua responsabilidade objetiva e da indenização por dano moral arbitrada em R$ 1.000,00 – Dano moral – Majoração do "quantum" indenizatório – Cabimento – Pretensão de arbitramento em R$ 10.000,00 – Inadmissibilidade – Indenização fixada em R$ 3.000,00 – Bagagem

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de transporte aéreo - Extravio temporário de bagagem – Ré não recorre do reconhecimento de sua responsabilidade objetiva e da indenização por dano moral arbitrada em R$ 1.000,00 – Dano moral – Majoração do "quantum" indenizatório – Cabimento – Pretensão de arbitramento em R$ 10.000,00 – Inadmissibilidade – Indenização fixada em R$ 3.000,00 – Bagagem recuperada pelo autor três dias depois - Atualização monetária a partir da data deste acórdão e juros de mora de 1% desde a citação – Dano material – Não configuração – Falta de diminuição patrimonial - Bagagem recuperada intacta - Valores despendidos para a compra de objetos pessoais que foram incorporados ao patrimônio do autor – Recurso parcialmente provido.